Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Embriaguez ao volante. Inimputabilidade. Culpabilidade. Fração de aumento.
1 – Para fins de exclusão da culpabilidade, o quadro de embriaguez do agente, além de ser completo e acidental – decorrente de caso fortuito ou força maior -, deve, ao mesmo tempo, resultar na absoluta incapacidade do agente de compreender a natureza ilícita do fato e de determinar-se a esse respeito (art. 28, § 1o, do CP).
2 – Voluntária a embriaguez e sem prova de que o réu não tinha plena capacidade de compreender a ilicitude do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, afasta-se a tese de inimputabilidade por embriaguez patológica, que só pode ser comprovada por laudo técnico pericial atestando a incapacidade de autodeterminação do réu ao tempo do crime.
3 - A conduta do réu – dirigir veículo com alto índice de embriaguez (1,3mg de álcool por litro de ar alveolar), de forma extremamente perigosa, ao ziguezaguear pela pista e, por pouco, não atropelar crianças que jogavam bola na rua – aponta culpabilidade exacerbada.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 – Primário o réu e antiga a condenação utilizada como maus antecedentes – fato ocorrido em 2002, com extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em 2010 – a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é socialmente recomendável.
6 - Apelação provida em parte.